Tribunal: TJSP
Processo: 1005522-26.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação declaratória de extinção de débito cumulada com pretensão indenizatória e denunciação da lide - Narrativa fática da qual não decorre logicamente a conclusão e pedidos totalmente genéricos - Inépcia da inaugural configurada - Decreto extintivo mantido - Apelo improvido.